Tribunal: TJDFT
Processo: 0745064-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0745064-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA DE MARIA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pedido constante na petição ID 24289811. Sem outros requerimentos, ao arquivo com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito